Tribunal: TJSP
Processo: 2074507-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento home care, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária – Ausência de indicação médica expressa a respeito do tratamento pleiteado – Relatório médico prescrevendo a necessidade de cuidados domiciliares, com o acompanhamento regular dos serviços de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento home care, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária – Ausência de indicação médica expressa a respeito do tratamento pleiteado – Relatório médico prescrevendo a necessidade de cuidados domiciliares, com o acompanhamento regular dos serviços de fonoaudiologia, enfermagem e fisioterapia – Dever do réu de prestar o atendimento nos exatos termos indicados pelo médico – Ausência de obrigação de fornecimento de insumos destinados à internação hospitalar – Itens que são referentes à acomodação e cuidados pessoais do paciente, não se relacionando com os serviços que devem ser prestados – Situação de urgência ou de emergência não verificada – Descabimento da realização do transporte do paciente pelo agravante – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074507-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado PAULO ROBERTO
DE ANDRADE (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074507-97.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18412
Agravo de Instrumento no 2074507-97.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE ANDRADE
INTERESSADO: ROSELI ROMANO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18412
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando ao
fornecimento de tratamento home care, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais – Deferimento
da tutela de urgência, sob pena de multa diária –
Ausência de indicação médica expressa a respeito do
tratamento pleiteado – Relatório médico prescrevendo a
necessidade de cuidados domiciliares, com o acompanhamento regular dos serviços de
fonoaudiologia, enfermagem e fisioterapia – Dever do
réu de prestar o atendimento nos exatos termos
indicados pelo médico – Ausência de obrigação de
fornecimento de insumos destinados à internação
hospitalar – Itens que são referentes à acomodação e
cuidados pessoais do paciente, não se relacionando
com os serviços que devem ser prestados – Situação de
urgência
ou
de
emergência
não
verificada
–
Descabimento da realização do transporte do paciente
pelo agravante – Recurso provido, em parte.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso da ação cominatória visando ao fornecimento de
tratamento home care, cumulada com o pedido de indenização por danos morais
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o réu forneça e arque
com o pagamento do atendimento na modalidade home care, a partir da alta
hospitalar, bem como que arque com as despesas da remoção inicial do paciente
da unidade hospitalar a sua residência, com o fornecimento de cama hospitalar,
dieta industrializada, medicamentos e material de curativo, conforme prescrito pelo
médico, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária no valor de R$
1.500,00, limitada a R$ 200.000,00, quando converter-se-á em perdas e danos
objetivando, em síntese, o reexame e a modificação do julgado com fundamento,
em resumo, (i) na desnecessidade do tratamento determinado, tratando-se o caso
de cuidados especiais da família e de cuidadores, (ii) na ausência de previsão
contratual quanto ao home care, (iii) no dever do paciente de arcar com os insumos
de manutenção diária e (iv) na ausência de responsabilidade pelo transporte do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074507-97.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18412
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
A hipótese trata de negativa de cobertura de
internação na modalidade home care a paciente com sequelas de acidente
vascular encefálico isquêmico, tendo em vista as alegações de exclusão contratual
e de inexistência de prescrição médica nesse sentido.
E, na espécie, nos termos do relatório médico de pág.
18 dos autos principais, o agravado necessita de cuidados domiciliares, com o
acompanhamento regular de fonoaudiologia, enfermagem e fisioterapia, tendo sido
ressalvada a dependência de terceiros para cuidados básicos (dieta enteral,
prevenção de escaras de decúbito, entre outros), de modo que não houve expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de home care.
Dessa forma, deve o réu prestar atendimento nos
exatos termos indicados pelo médico, não havendo que se falar em dever de
fornecimento dos insumos destinados à internação hospitalar, uma vez que se trata
de situação distinta, bem como de cama hospitalar, dieta industrializada,
medicamentos e material de curativo, pois estes itens não se referem propriamente
aos serviços que devem ser prestados, mas à acomodação e cuidados pessoais do
paciente.
Outrossim, não verificada situação de urgência ou
emergência, fica afastado o dever imposto ao réu de transporte do paciente,
inclusive para a realização de sessões de hemodiálise, sobretudo porque
inexistente indicação médica neste sentido.
Daí a reforma parcial da decisão para determinar que
o agravante forneça acompanhamento regular de fonoaudiologia, enfermagem e
fisioterapia, conforme prescrição médica.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator